Tribunal: TJDFT
Processo: 0014565-66.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014565-66.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: EDILENE ALVES VAZ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CLÁUSULA PENAL. 1. A empresa responsável pela execução da obra, que firmou o contrato com o adquirente, tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal compensatória prevista no contrato. 3. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso - superior a dois anos além do prazo de tolerância - causou dano moral ao adquirente, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 396 do Código Civil, defendendo, em síntese, estar configurada a causa excludente de responsabilidade na entrega do imóvel, uma vez que ocorreu fato imputável a terceiros – concessionários de água de luz, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelo atraso na obra; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes de que a recorrida tenha experimentado dano extrapatrimonial. Colaciona, no aspecto, julgado do STJ, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ainda, com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, argumenta que a possibilidade de mitigação aplicação da multa para 10% (dez por cento) dos valores pagos, pois o pagamento correspondente a 30% (trinta por cento) implica enriquecimento ilícito da ora recorrida. Colaciona julgado deste TJDFT como paradigma do dissenso pretoriano arguido. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos que entende violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, bem assim ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que os eventos invocados pela ora recorrente para justificar a exclusão de sua responsabilidade, “estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as apelantes/rés da mora na entrega do empreendimento”. (ID 15980439 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece transitar o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, tampouco quanto à alegada divergência jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Ademais, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020) (g.n.). Melhor sorte não colhe recurso, quanto ao suposto dissenso pretoriano relativo à data da incidência dos juros de mora e a possibilidade de aplicação da multa penal em 10% (trinta por cento) dos valores pagos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029